Tribunal: STF
Processo: RE 79075
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
SE A INDENIZAÇÃO PAGA PELO DESAPROPRIANTE AO PROPRIETARIO
DO BEM DESAPROPRIADO TEM POR  FUNDAMENTO A COMPOSIÇÃO DO  SEU
PATRIMÔNIO PELO  FATO  DE LHE SER  TOMADO  ESSE BEM,  PELA  MESMA
RAZÃO  DEVE  O DESAPROPRIANTE COMPOR O PATRIMÔNIO DO LOCATARIO DO  BEM
DESAPROPRIADO NO CASO DE SOFRER PREJUIZO QUE SEJA PRODUZIDO PELA
DESAPROPRIAÇÃO  DO BEM  DE QUE SE FEZ  INQUILINO.  SE A CORREÇÃO
MONETÁRIA  E  DEVIDA  NO PRIMEIRO CASO,  DEVE ABRANGER O SEGUNDO.  POR
QUE O PROPRIETARIO  DEVE SER INDENIZADO MEDIANTE MOEDA QUE TENHA VALOR
CORRIGIDO E O  LOCATARIO NÃO  TEM  ESSE  MESMO  DIREITO?  NADA
IMPORTA  QUE  A LEI  NÃO  TENHA EXPRESSAMENTE  ABRANGIDO  O LOCATARIO,
PORQUE  O DIREITO  DESTE  ESTA CONTIDO NELA POR FORÇA DE NATURAL E
RACIONAL COMPREENSAO,  E,  TAMBÉM, PELA NATUREZA DO SEU CRÉDITO.